Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006793-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (IMPETRANTE), Plantão judiciario Criminal Comarca de Barra do Garças MT (IMPETRADO), ROBSON PEREIRA DA PAZ - CPF: 035.559.811-61 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO REICHE (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON PEREIRA DA PAZ - CPF: 035.559.811-61 (PACIENTE), ISMAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 040.000.101-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAG
AMENTO DE

FIANÇA

NO VALOR
CORRESPONDENTE A 5

(
CINCO
)
SALÁRIOS MÍNIMOS
–
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE
O PACIENTE
ARCAR COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA – VIABILIDADE EM PARTE – FIANÇA FIXADA EM
VALOR
EXACERBADO SEM
A DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO
–
VALOR REDUZIDO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) – LIMINAR RATIFICADA
–

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
EM PARTE
, ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

Evidenciado que, de acordo com o crime e
o contexto no qual foi praticado
,
o
arbitramento de fiança
é imperioso
, legítima
é a
decisão em que se concede a liberdade provisória
ao
agente

condicionada ao seu pagamento, contudo, o valor deve ser estabelecido de acordo com os limites elencados no art. 325 do Código de Processo Penal, com observância da situação econômica do
acusado
, impondo-se a redução até o máximo de 2/3 (dois terços), se

as circunst
âncias do caso assim exigirem,
consoante
preconizam os

arts
. 325, § 1o, II, e 326 do Código de Processo Penal
.

Pedido julgado procedente
em parte
, ordem
parcialmente
concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componen
tes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

c
om pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos
Aurélio
d
a Silva Parreira
, em favor de
Robson Pereira
d
a Paz
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da Comarca de Barra do Garças
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o
paciente
fo
i preso
em flagrante no dia 7 de abril de 2022 e mantido sob custódia em razão do não pagamento da fiança arbitrada, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002710-15.2022.8.11.0004
, em trâmite no juízo acima mencionado,
em razão da suposta prática do
delito de
receptação.

Sustenta o impetrante que a autoridade coatora concedeu liberdade provisó
ria ao
paciente mediante o pagamento de fiança
arbitrada
no
valor correspondente a
5 (ci
nco) salários-mínimos, ou seja,
R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), além
da imposição de

outras medidas cautelares
diversas da prisão
.

Alega que o
paciente permanece preso sem motivos, uma vez que foi concedida a
sua
liberdade provisória, mediante fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, contudo a
sua
constrição permanece.

Assevera que
a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal porque
ele é
hipossuficiente, trabalha como
entregador autônomo
, razão pela qual se encontra impossibilitado de quitar a referida obrigação por conta própria, sem prejuízo do
seu
sustento.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória
sem fiança ao paciente, expedindo-se alvarás de soltura em
seu
favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi
parcialmente
deferido
pelo
Desembargador
Gilberto
Giraldelli
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
124314693
, oportunidade na qual o valor da fiança foi reduzido em 2/3
(dois terços)
,
ou seja, para
R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais).

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
125691187
,
noticiando que o paciente efetuou o pagamento do valor arbitrado na decisão liminar,
tendo sido
colocado em liberdade.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
125964182
, manifestou-se pela prejudicialidade
do pedido vertido nesta
ação, considerando
que
paciente
efetuou o
pagamento da fiança e
foi
colocado em liberdade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onquanto a Procuradoria-Geral da Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade
do
pleito

deduzido neste
mandamus
ao argumento de que
o paciente
efetuou o recolhimento da fiança
e
foi colocado em liberdade, é forçoso reconhecer, que, em verdade,
o pagamento da obrigação foi
efetu
ado

em decorrência da
liminar parcialmente concedida nestes autos, que reduziu o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, não havendo, portanto,
como se
falar em extinção do presente processo pela perda do objeto.

Conforme c
onsta do relatório, o impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão
da impossibilidade
de ele

pagar a
fiança arbitrada
pela autoridade judicial
no importe de

R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais),

porque não
tinha
condições financeiras de cumprir a obrigação, por ser hipossuficiente
.

Por sua vez, o
magistrado, ao homolog
ar
a prisão em
flagrante
do paciente
, condicionou
a
sua
soltura ao pagamento

da citada fiança,
pelas seguintes razões:

[...]
A
prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, I do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está

formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 34-PDF), da(s) testemunha(s) (fls. 41, 44 e 47-PDF) e

também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 60, 91 e 120-PDF). Os termos foram assinados por todos e no auto

também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos (fls. 58, 89 e 118), bem

como a nota de culpa (fls. 64,95 e 124-PDF).

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela

qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s)
Robson Pereira Da Paz
,
Bruno
Reiche
e
Ismael Pereira Martins
concedo-lhe a
LIBERDADE PROVISÓRIA
com fiança
no valor de 5 salários mínimos
. Recolhido o valor da fiança, desde já determino a expedição do devido alvará de soltura.

Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(
ão
) guardar observância, sob

pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1) Manter seu endereço atualizado nos autos, bem como o número do telefone;

2) Comparecer a todos os atos processuais;

3) Não cometer outros crimes.

Indefiro o pedido de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Militar, afinal o MPE é uno, e há uma

representante ministerial acompanhando a presente solenidade, ou seja, o MPE já tem ciência dos fatos.

[...].
(ID
124305550
, p.
11/12
).

Destaques no original
.

C
onstata-se
, pois, que o juízo
da
primeir
a

instância

arbitrou
a fiança
ao paciente
,

no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos
sem apresentar fundamentação idônea que justificasse
a
exacerba
ção
, porquanto,
como se sabe, a

cautelar pecuniária
objetiva
garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de uma pena, no caso de condenação, ocasião em que o
dinheiro
depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa. Ao final do processo, se
o acusado
for absolvido o valor ser-lhe-á restituído, ou, caso condenado, se não houver quebra ou perda da fiança, o saldo remanescente, depois de deduzidos os encargos da condenação, será objeto de devolução.

A propósito, o
instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal
da seguinte forma:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado
pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites
:

[...]

I -
de
1 (um) a 100 (cem) salários mínimos
, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo,
não for superior a 4 (quatro) anos
;

II -
de
10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1
o

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III -
aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

[...]

Art.326.
Para determinar o valor da fiança
, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.

Art. 336.
O dinheiro
ou objetos
dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art.347.
Não ocorrendo a hipótese do art.345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.

Negritamos

Acerca da temática, esta é a doutrina de Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar:

4.2. Objetivos da fiança

Busca-se com a fiança
obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar
. Por consequência, se houver condenação,
objetiva-se também garantir a execução da pena
. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda
vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado
(art. 336,
caput
, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único).
Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança
. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.

(
In
Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 803).
Negrit
amos
.

Diante deste contexto,
é forçoso reconhecer que o
valor arbitrado pela autoridade
judicial
em
R$
6.060,00 (seis mil e sessenta reais)
, mostrou-se
desarrazoado
em relação à situação econômica do
paciente
,
que trabalha como entregador de pizza de forma autônoma.

Isso porque, é evidente que a capacidade financeira do paciente não
lhe dá condições de pagar o
quantum
fixado
pela autoridade acoimada de coatora
, caso contrário, o teria
quitado
antes
de
impetrar a presente
habeas corpus,
para se ver logo em liberdade
,
e
certamente não permane
ceria
preso desde que tomou ciência acerca da imposição da referida condição
pecuniária
,
três
dias antes do deferimento
parcial
do pedido liminar
pelo desembargador plantonista, que reduziu o valor
da fiança
arbitrado para
R$ 2.020,00 (dois mil e vinte
reais)
, conforme acima foi asseverado
.

É certo que,
nos termos do
art
.
325, §1o, I, c/c
art.
350 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica,
é
impositiva a concessão da liberdade provisória mediante dispensa da fiança.

A
lém disso,
o
art
.
325, §1o, II, do
refer
ido
Codex
,

estabelece
que
,
a
depender do caso concreto, a insuficiência econômica do
acusado
pode justificar, ao menos num primeiro momento, a redução da fiança até o máximo de 2/3 (dois terços).

Por sua vez,
o
art
.
326 do Código de Processo Penal
acima transcrito,
determina que o
valor
da
fiança
deve ser arbitrado levando em consideração
as características
pessoais do
acusado
, a natureza da infração penal imputada, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais ao final da ação penal.

Tendo isso como norte,
é forçoso reconhecer que
, no caso sob apreciação, a
natureza da infração penal
atribuída ao paciente e
o contexto
em que
foi praticada, além
d
o fato de
ele
ter afirmado à
autoridade policial que
tem
rendimento mensal médio
de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
como
entregador de pizza (ID 124267596
, p
. 30),
que
é
solteir
o
, sem
filhos,
não
é arrimo de família, e mora em residência compartilhada,
são circunstâncias que
demonstram que não
se pode dispensá-lo da
obrigação de pagar a
fiança, porquanto
, na espécie,
não se trata de
pessoa

sem recurso finan
c
eiro
,
devendo, pois,
ser mantid
o

o
valor
arbitrado
por último
.

A propósito,
constata-se das
informações prestadas pela autoridade coatora, que, após
o deferimento parcial da liminar destes autos, com a
redução do valor da fiança, o paciente efetuou o seu pagamento e foi colocado em liberdade, confirmando o acerto
do desembargador plantonista que
a
reduziu em
2/3
(dois terços)
, nos termos do art. 325, § 1o, II, do Código de Processo Penal,
para
R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais),
cujo decisão
por sua consistência
deve ser ratificada
nesta oportunid
a
de
.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente
procedente
o pedido deduzido em favor de
Robson Pereira
d
a Paz
; por consequência,
concedo
, em parte,
a ordem vindicada
,
para tornar definitiva

a medida liminar,

reduzindo em 2/3
(dois terços)
o valor da fiança
arbitrada
,
reajustando-a para
R$ 2.
020
,
00
(dois mil

e vinte reais
)
, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais const
antes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022